Tribunal: TJDFT
Processo: 0008644-04.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33). “MACONHA”. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 42, LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTUM DE AUMENTO. REDUÇÃO. CONFISSÃO. SÚMULA 630/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Diante da valoração negativa da circunstância especial do art. 42, Lei 11.343/2006, impende registrar que a lei não impõe a observância de critério matemático para quantificá-lo. Ao Magistrado é concedida discricionariedade regrada pelos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
2. Pela preponderância conferida à circunstância especial prevista no art. 42, Lei 11.343/2006, pena-base reduzida para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
3. “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” (Súmula 630/STJ).
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.